Tribunal: TJES
Processo: 5004646-92.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004646-92.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERGIO ROSA

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DO FUNDÃO. PESCADOR INFORMAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE NA DATA DO DANO. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por autor que ajuizou Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais contra Samarco Mineração S/A, Vale S/A, BHP Billiton Brasil Ltda. e Fundação Renova, sob a alegação de que exercia atividade de pesca no Rio Doce à época do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, e que sua subsistência foi afetada pela contaminação do rio. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, por ausência de provas do efetivo exercício da pesca à época do desastre ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve comprovação do exercício da atividade de pesca pelo Apelante à época do rompimento da barragem de Fundão; (ii) determinar se está configurado o nexo causal entre o desastre ambiental e os danos materiais e morais alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil objetiva aplicável à hipótese exige a demonstração do nexo causal entre o evento danoso e o prejuízo alegado, bem como a comprovação da existência do dano, nos termos da jurisprudência pacífica do TJES.

A condição de pescador informal ou artesanal, embora reconhecida em outras ações coletivas, não dispensa a parte autora, no caso concreto, de demonstrar o efetivo exercício da atividade na época do dano e a consequente perda de renda.

A autodeclaração, a declaração de terceiro sobre compra de pescado e as fotografias apresentadas (com repetições) não constituem prova suficiente da atividade profissional exercida pelo Apelante, tampouco do dano sofrido em decorrência do rompimento da barragem.

A sentença encontra-se alinhada com precedentes do TJES que exigem a comprovação mínima do exercício da atividade e do nexo causal para fins de indenização, mesmo em contextos de responsabilidade objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condição de pescador informal ou artesanal não exime o autor da obrigação de comprovar o efetivo exercício da atividade à época do desastre ambiental para fins de indenização.

A responsabilidade civil objetiva pressupõe a demonstração do nexo causal entre o evento danoso e os prejuízos alegados.

Declarações unilaterais, fotografias genéricas e ausência de documentos comprobatórios não são suficientes para demonstrar o exercício da atividade de pesca ou o prejuízo efetivamente suportado.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 8.425/2015, art. 3º, § 1º; CPC/2015, art. 408.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível n.º 0003445-53.2016.8.08.0006, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 18.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004646-92.2021.8.08.0014

APELANTE: SERGIO ROSA

APELADAS: SAMARCO MINERAÇÃO S/A, VALE S/A, BHP BILLITON BRASIL LTDA e FUNDAÇÃO RENOVA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que, com a alegação de que exercia a pesca no Rio Doce na época do acidente ambiental ocorrido em Mariana/MG, Sergio Rosa ajuizou Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em face de Samarco Mineração S/A, Vale S/A, BHP Billiton Brasil Ltda e Fundação Renova - notadamente porque sua subsistência teria sido prejudicada com a contaminação de rejeitos de minério no Rio Doce.

Nada obstante as alegações do Autor, o MM. Juiz
a quo
, na Sentença inserida no id 3714723, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, haja vista, na conclusão do Magistrado, de que não houve prova suficiente do exercício de pesca na época do acidente.

O Magistrado, aliás, considerou a qualificação do Autor (pescador amador/informal/artesanal) para concluir pela ausência de provas dos fatos descritos na petição inicial. Neste sentido:

“Vale mencionar, ainda, que em sua emenda à inicial (id. 10267363), o requerente faz menção de que exercia a atividade como pescador informal, ‘pescador de subsistência’, o que a dispensaria de provas, pelo previsto no Decreto n.º 8.425/2015.

Porém, o art. 3º, § 1º do mencionado Decreto prevê que a dispensa de inscrição se destina a ‘pescadoras e pescadores de subsistência que praticam a atividade de pesca com fins de consumo doméstico ou escambo sem fins de lucro e que utilizem petrechos previstos em legislação específica’ (grifei), sendo que o autor afirma reiteradamente que vendia o produto da pesca, o que inviabiliza a conclusão pela dispensa da prova.

Nessa toada, registro não olvidar que o c. STJ, ao julgar o REsp nº 1.354.536/SE sob o rito dos recursos repetitivos, manifestou-se no sentido de que inobservância de tais formalidades pode ser superada pelo magistrado se outros elementos com força probante forem coligidos aos autos.

Contudo, não há nos autos provas de que o requerente exercia tal atividade naquele local na data do evento danoso. Não foi anexado à petição inicial recibos, cadastro ou outro elemento que corrobore tal alegação, o que seria de fácil produção por alguém que exerce atividade mercante.

É certo que a juntada de fotos de materiais de pesca e peixes limpos não se prestam para tal comprovação, já que não é possível atrelá-las ao requerente.”

O Autor, inconformado com a conclusão externada na Sentença, interpôs o recurso em julgamento (id 15790311), no qual aduz que a petição inicial foi instruída com provas que demonstram o exercício da pesca, como autodeclaração, fotos da atividade e declaração de venda de pescado.

Defende, ainda, que a categoria de pescador informal/artesanal/de fato, à qual se enquadra, já foi reconhecida em Ação Civil Pública (n.º 1024973-82.2020.4.01.3800) que tramitou na Justiça Federal, de modo que seria necessária apenas autodeclaração e declaração de venda para a comprovação da atividade.

Essas provas, segundo sustenta, também seriam suficientes a comprovar a interrupção imediata de sua fonte de renda após o desastre ambiental, o que justifica a pretensão indenizatória e implicaria na reforma da Sentença para julgar procedente o pedido inserto na petição inicial.

Com estas informações a respeito dos fatos e fundamentos que envolvem a demanda em julgamento, necessário destacar que o reconhecimento, em outra demanda e com circunstâncias diversas, da alegada desnecessidade de maiores provas de prejuízo dos pescadores amadores (informais, artesanais, de fato) não dispensa o Apelante, no caso concreto, em demonstrar o exercício da pesca e os danos suportados em consequência do acidente ambiental ocorrido em Mariana.

E as provas que acompanham a petição inicial (uma autodeclaração, uma declaração de “compra de pescado” de uma única pessoa, de fato, e sete fotos de peixes, dentre as quais cinco repetidas),
data maxima venia
, não são suficientes a comprovar a alegação de pescador amador e, ainda, de dano em decorrência do acidente em Mariana.

A Sentença, aliás, encontra-se alinhada a julgados deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), dentre os quais cito o seguinte:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DO FUNDÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E DE PROVAS DOCUMENTAIS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por JORGE LUIZ BARCELOS REBUZZI contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, bem como o pensionamento mensal, formulados em face da empresa SAMARCO MINERAÇÃO S/A. O Apelante alega que é proprietário da embarcação “LIBERDADE II”, utilizada em atividade de pesca e locação a terceiros, a qual teria sido prejudicada pelo rompimento da barragem do Fundão, que inviabilizou a pesca na região. A sentença rejeitou a pretensão por ausência de comprovação de propriedade da embarcação e da atividade pesqueira exercida à época do evento danoso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve comprovação do exercício da atividade de pesca ou de locação da embarcação à época do rompimento da barragem; (ii) determinar se está configurado o nexo causal entre o rompimento da barragem e os prejuízos alegados pelo Apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR O regime de responsabilidade civil objetiva, aplicável à hipótese em razão da atividade de risco da Apelada, exige a demonstração do nexo causal entre o evento danoso e os prejuízos alegados, além da comprovação do dano, o que não foi atendido nos autos.
O Apelante não apresenta provas concretas do exercício de atividade de pesca ou da locação da embarcação, como registros formais, notas fiscais ou comprovantes de renda, limitando-se a declarações unilaterais e documentos particulares, que não têm eficácia probatória absoluta perante terceiros, conforme o art. 408 do CPC/2015
. A propriedade da embarcação não foi suficientemente comprovada, pois o registro apresentado está em nome de terceiro e expirado. Adicionalmente, o documento de transferência de propriedade é irregular, não possuindo reconhecimento de firma, o que compromete sua validade para fins de comprovação. Lucros cessantes não podem ser presumidos ou fundados em hipóteses futuras, sendo indispensável prova cabal do prejuízo econômico sofrido. A inexistência de demonstração de ofensa personalíssima também impede o acolhimento do pedido de indenização por danos morais. Precedentes do TJES reforçam a necessidade de prova do nexo causal e dos danos alegados para a configuração do dever de indenizar, mesmo em casos de responsabilidade objetiva decorrente do rompimento da barragem do Fundão. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (Apelação Cível n.º 0003445-53.2016.8.08.0006, Relator: Des. Robson Luiz Albanez, julgado pela Quarta Câmara Cível em 18.02.2025). (Sem grifo no original).

Assim, porque o Apelante não conseguiu infirmar as conclusões contidas na Sentença recorrida nem comprovar os fatos constitutivos de seu direito, de rigor o desprovimento do presente recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária devida pelo Apelante em 5% (cinco por cento), ressalvados, contudo, os benefícios da gratuidade da justiça concedidos no Juízo
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.